Tribunal: TJPA
Processo: 0800092-89.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800092-89.2022.8.14.0136

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: MARTA LUARDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0800092-89.2022.8.14.0136

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (1ª VARA CÍVEL)

EMBARGANTES:

BANCO MERCANTIL DO BRASILS/A.

ADVOGADO: LOURENÇO GOMES GADELHA DE MOURA

APELADO: MARTA LUARDES DA SILVA

ADVOGADOS: MARCOS DA SILVA MARTINS e SILAS DURAES FERRAZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Preparo recursal. Ausência de relatório de contas do processo. Intimação para recolhimento em dobro não cumprida. Deserção configurada. Omissão inexistente. Embargos rejeitados
.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que, à unanimidade, não conheceu da Apelação Cível por ausência de regular preparo recursal. A decisão embargada reconheceu a deserção diante da não juntada do relatório de contas do processo e do descumprimento da intimação para recolhimento em dobro das custas, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da exigência do relatório de contas do processo e da deserção aplicada em razão do não atendimento à intimação judicial.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a tese de deserção, destacando que a ausência do relatório de contas do processo, exigido pelo art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, inviabilizou a comprovação do preparo, e que o apelante não atendeu à determinação judicial para suprir a irregularidade, mesmo após intimação.

5.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, mas apenas aqueles essenciais à formação de sua convicção. A fundamentação adotada foi clara, coerente e suficiente para demonstrar o acerto do não conhecimento da apelação por deserção.

6.

O embargante busca, na verdade, rediscutir a admissibilidade do recurso, o que não se admite por meio de embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência do relatório de contas do processo e o não atendimento à intimação para recolhimento em dobro do preparo configuram deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC e da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

Não configuram omissão ou contradição os acórdãos que enfrentam adequadamente as teses necessárias à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão de inadmissibilidade recursal não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º, e art. 1.022; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 00118676720168140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 20.08.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO MERCANTIL DO BRASILS/A.
, em face de acórdão (PJe ID 24823117) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, não conheceu à Apelação Cível interposta, em razão da deserção.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID 22726088):

“
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ausência de comprovação regular do preparo recursal. Intimação para recolhimento em dobro não atendida. Deserção. Não conhecimento do recurso. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida por MARTA LUARDES DA SILVA. 2. O recurso foi instruído com o boleto bancário e o comprovante de pagamento, sem o relatório de contas do processo, documento indispensável para a regular comprovação do preparo recursal, conforme previsto no art. 1.007 do CPC e na Lei Estadual nº 8.328/2015. 3. Apesar de intimado para sanar a irregularidade mediante recolhimento das custas em dobro, o apelante não cumpriu a determinação judicial, inviabilizando a admissibilidade do recurso. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação regular do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, configura hipótese de deserção, justificando o não conhecimento do recurso. III. Razões de decidir 5. O art. 1.007 do CPC estabelece que o preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, e que, na ausência dessa comprovação, o recorrente será intimado para regularizar o preparo mediante recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. 6. No caso concreto, o apelante não apresentou o relatório de contas do processo, documento exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015, e, mesmo após intimação, não realizou o recolhimento em dobro das custas processuais. 7. A ausência de cumprimento da determinação judicial para regularização do preparo configura deserção, que é causa de inadmissibilidade do recurso. 8. A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a inércia do recorrente em atender à intimação para recolhimento em dobro do preparo impõe o não conhecimento do recurso, conforme precedentes citados. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação Cível não conhecida, em razão da deserção. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação regular do preparo recursal no ato de interposição do recurso, seguida do descumprimento da intimação para recolhimento das custas em dobro, configura deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, justificando o não conhecimento do recurso. Dispositivos relevantes citados: · Código de Processo Civil, art. 1.007, caput e § 4º. · Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 10. Jurisprudência relevante citada: · TJPA, AI nº 00118676720168140000, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 20/08/2020.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação e é omisso com relação ao relatório de contas do processo.

Forte nesses fundamentos, requereu
“(...) A reforma do acórdão proferido nos autos, sendo conhecido e processado o recurso do Réu”.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (PJe 25623377).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de não conhecimento prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/08/2025